Tribunal: CARF
Processo: 10480.732178/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732178/2011-82
ACÓRDÃO
1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERCAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS
IMPERTINENTES
E
ALHEIAS
AO
PROCESSO.

NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. Recurso voluntário que trata de matéria
estranha à lide não pode ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela
conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
Recurso Voluntário não conhecido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito. CSLL.
Recurso Voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo Conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e os reflexos de CSLL relativamente ao ano-
calendário de 2008, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrados contra o contribuinte para
a exigência dos tributos devidos pela empresa, por entender a D. Fiscalização que teria havido
insuficiência no recolhimento do imposto, já que teria apurado o imposto de renda a pagar na
DIPJ/2008 que não recolheu, não parcelou e não declarou em DCTF:

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
3

Cientificado dos autos de infração, o ora Recorrente apresentou impugnação. Peço
licença para valer-me do relatório da DRJ para sumarizar os argumentos da impugnação
apresentada:

“Nas consideradas matérias preliminares, segundo a impugnante, houve certo
cerceamento do direito de defesa, em virtude da narração lacônica do fato fiscal,
ou não individualização dos fatos concretos, e aplicação inexata de normas da
legislação regente. O Auto de Infração em algum dos itens está vagamente
elaborado, é matéria declaradamente conhecida, mas não está, de fato, baseado
e lastreado na própria documentação da Contribuinte, pois decorre situação
claramente presumida.
Aduz que a narração extensa da autoridade coatora constrói ficções jurídicas de
presunções e considerando que, em tese, o contribuinte teria intenção de omitir
do fisco federal o conhecimento da base imponível do imposto. Além disso,
reclama que não foi chamado ao processo para prestar esclarecimentos que
podiam ser necessários.
Sustenta que as despesas glosadas são, de fato, despesas operacionais da pessoa
jurídica, logo absolutamente dedutíveis.
Nesse plano, alega que vai então apresentar junto com a impugnação todos os
documentos comprobatórios indicando que todas as despesas com Lanches e
Refeições não foram pagas a sócios, acionistas e administradores, mas sim a
funcionários a seu serviço, no local de desempenho da atividade e, além disso,
respeitando o valor estipulado por Lei.
Para si, ficou claro que a Autoridade Coatora questionou essas despesas através
de uma mera suposição, sem um olhar mais aprofundado desses gastos. Segundo
acusa, a autoridade coatora foi tão lacônica que não trouxe em sua eleição o
questionamento sobre com quem foram feitos esses gastos, se com sócios,
acionistas, administradores ou funcionários, demonstrando a sua imperfeição do
lançamento presumido.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
4
Sustenta ainda que as despesas glosadas pela Autoridade Lançadora se ligam
intimamente ao ramo de atividade principal da empresa fiscalizada, qual seja o de
locação de veículos automotores.
Defende que os grupos de despesas glosadas respeitam os aspectos e critérios de
dedutibilidade; são despesas necessárias para a atividade e manutenção da fonte
produtiva empresarial, estão sendo comprovadas através de documentos idôneos
e escrituradas; foram debitadas no período-base competente; e não nenhuma
delas foi computada nos custos.
No que toca ao conceito da dedutibilidade, proclama que as despesas deveriam
apenas ser apreciadas sob os contornos traçados pela legislação vigente,
colacionando texto da Lei no 9.249/1995, art, 13, e IN SRF no 11/1996.
Relativamente às despesas registradas na conta 3.1.2.01.01.006, tratada de
"Despesas de Aluguéis", articula no sentido de que, se a atividade principal
exercida pela empresa fiscalizada é a locação de veículos automotores, comporta
os gastos com locações de bens móveis, sendo essas despesas não somente
normais e usuais, mas extremamente necessárias para a execução das atividades
desta empresa, e ademais imprescindíveis para assegurar à manutenção da fonte
produtiva.
Em relação aos pagamentos de IPVA, defende a dedutibilidade dos pagamentos a
esse título, pois, evidentemente, referem-se a custos relacionados à atividade
operacional e, por isso, dedutíveis.
Em se tratando dos questionamentos procedidos pela Autoridade Fiscal dos
lançamentos na conta contábil 3.1.2.01.01.020, denominada "Despesas Gerais”,
sugerindo que se trata de rateios de despesas “intercompany”, entre empresas do
mesmo grupo empresarial, colaciona excerto de julgado do então Conselho
Contribuintes [...]
Na sequência, volta a investir contra a ausência de maior clareza e objetividade
quanto à origem da diferença que se entende devida, o que dificultou e cerceou o
seu direito de defesa, amplamente assegurado a nível constitucional (art. 5o,
inciso LV), além de comprometer a integridade dos critérios adotados para a
apuração dos valores que lhe estão sendo exigidos na peça vestibular de infração,
omissão, que segundo a impugnante, conduz à nulidade do auto de infração em
debate, ante a ausência de suportes fáticos e legais aptos a imprimir-lhe validade
jurídico-formal.
Reclama também da ausência de provas por parte da autoridade fiscal, a quem,
por ser a parte autora do lançamento, incumbe o ônus de provar a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência do crédito
que está a constituir.
Nessa linha, articula no sentido de que uma presunção desse tamanho, que
considera glosas de despesas, eleita por presunção, de forma genérica, só seria
admissível no estrito limite de casos excepcionais, prescritos em lei, e sempre com
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
5
a possibilidade do sujeito passivo, pela inversão do ônus da prova, demonstrar a
inocorrência do fato gerador ou o descabimento do valor lançado.
Avança em sua defesa, afirmando, desta feita, que a autuação padece de
ilegalidade em razão de vários fundamentos legais, e entre eles o disposto no
inciso VII do artigo 9o do Decreto-lei ne 2.471/1988, que trata “do imposto de
renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou de
comprovantes de depósitos bancários".
Nesse contexto, assegura que o lançamento requer a prova segura da ocorrência
de todos os fatos geradores do tributo, tratando-se de atividade plenamente
vinculada (CTN, art. 3o e 142). Desse modo, de acordo com a impugnante, cabia à
fiscalização realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de
convicção e certeza indispensáveis a constituição do crédito tributário, e, havendo
dúvida sobre a exatidão de todos os elementos, e não de parte deles, em que se
baseou o lançamento, a exigência não pode mesmo prosperar, por força do
disposto no art. 112, do CTN.
Em seguida, traz à análise a essência de Acórdão n. 102.47418 (órgão prolator não
identificado), que trata da admissibilidade da prova documental, em qualquer
fase do processo, em respeito aos princípios da ampla defesa, da verdade
material e da informalidade do processo administrativo.
Discorda também da aplicação das multas previstas no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996 (75%), seja a cobrada conjuntamente com o tributo (inciso I, do § lo,
do artigo 44), sejam aquelas cobradas isoladamente (incisos II, III, IV, do § lo, do
artigo 44), porquanto ficam sujeitas às condições previstas naquele inciso I do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, ou seja, desde que não seja cobrada o acréscimo
de multa moratória.
Nesse ponto, explica que essa condição é, justamente, a de que já não tenha sido
aplicada multa de mora sobre o valor devido. Acontece, conforme expõe a
impugnante, que sobre todos os valores apurados pela autuação no período
objeto do auto de infração foi aplicada multa moratória no importe de 75%, o que
exclui a possibilidade de se aplicar nova multa isolada sobre o valor do IRPJ.
Por esse ângulo, considera que, se assim não fosse, estar-se-ia diante de dupla
penalidade para a mesma e suposta infração.
Outrossim, hostiliza a multa de ofício aplicada, desta vez por denotar caráter
confiscatório, em função do patamar em que é exigida, assim como os juros de
mora calculados, por inconstitucionalidade, eis que com base na taxa SELIC.”

Em primeira instância, por Acórdão 07-43.876, a 6a Turma da DRJ/FNS não
conheceu a Impugnação apresentada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
6
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESCONEXAS COM A AUTUAÇÃO. LITÍGIO NÃO
INSTAURADO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações desconexas dos reais motivos que renderam ensejo à lavratura dos
autos de infração não têm a aptidão de instaurar o litígio entre fisco e
contribuinte, de modo que o não conhecimento da impugnação apresentada é
medida que se impõe.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em resumo, entendeu que “analisando os trechos da peça de defesa
apresentada pela impugnante, não me resta dúvida de que a Contribuinte, em vez de se defender
das infrações a ele imputadas nos autos de infração relativos a este processo, contestou, de forma
exclusiva, as infrações levantadas nos autos de infração constantes no Processo Administrativo no
10480.732179/2011-27, que, aliás, já foram objeto de acórdão proferido por esta Turma de
Julgamento.”. Por isso, não conheceu a impugnação apresentada.
O contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos de defesa, e aduzindo no mais que a defesa estava correta e pertinente em suas
alegações, insurgindo-se, assim, quanto ao fato de não ter sido conhecida pelo acórdão recorrido.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo.
Observo que de fato os fundamentos aduzidos no recurso, assim como já havia sido
feito na defesa em primeira instância são relacionados com glosa de despesas e custos, tema que
não é abordado no presente caso.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
7
Neste caso, como visto, a acusação fiscal é no sentido de que houve insuficiência de
recolhimento de tributos, já que o contribuinte teria apurado imposto a recolher na DIPJ/2008,
mas ao final não fez o pagamento do saldo a pagar.
Quanto a essa acusação objeto do lançamento, não identifico na peça recursal
absolutamente nenhum argumento que o infirme. O contribuinte não explicou nem justificou
nada a respeito de ter apurado imposto a pagar na DIPJ, mas não ter feito o correspondente
pagamento, de forma que a esse respeito já ocorreu a preclusão do direito de defesa, já que não
se instaurou a controvérsia mediante a apresentação de impugnação específica (art. 17 do
Decreto 70.235/72).
Portanto, de fato, como havia concluído a DRJ, não existe pertinência temática
entre os lançamentos objeto deste processo administrativo e o conteúdo abordado pelas peças
elaboradas e apresentadas pelo Recorrente.
Assim, não é possível conhecer o recurso do Recorrente, já que não atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
As teses do recurso são totalmente estranhas à matéria que deveria aqui ser
tratada. Não acredito, porém, que se trate de um recurso protelatório, porque ao que se constata
no final do termo de constatação fiscal, a Fiscalização por fim havia requisitado ao contribuinte
comprovantes de despesas (lanches, refeições, licenciamentos de carros etc), os quais não foram
apresentados na totalidade pela empresa. Esse assunto, dessa forma, chegou a ser investigado
pela Fiscalização. Mas o ponto principal é que não resultou em um lançamento de glosa de
despesas neste processo. Ao que parece isso pode ter induzido o contribuinte a erro.
À vista disso, não vejo alternativa a não ser manter o acórdão da DRJ nos termos em
que proferido, por seus próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
8
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“[...] à luz de dos trechos da peça de defesa apresentada, que não exaurem a
totalidade de referências às infrações apuradas nos autos de infração controlados
no PAF no 10480.732179/2011-27, bem como pelo fato de não ter havido sequer
uma menção à infração que originou os débitos exigidos no presente processo,
concluo que a “impugnação” apresentada nos presentes autos objetivou tão
somente desconstituir aqueles lançamentos lançados no outro processo
referenciado, e não os cancelamentos destes.

[...]
mesmo que os itens transcritos estivessem se referindo aos autos de infração
controlados neste processo - o que, a meu ver, não estão -, o simples pleito da
Contribuinte para que sejam consideradas as razões de defesa como “impugnação
vinculada”, por si só, não caracterizaria impugnação aos respectivos lançamentos.
Isso porque, conforme já analisado, dela não consta nenhuma razão relacionada
aos motivos ensejadores da constituição dos créditos tributários presentes nestes
autos de infração. O mesmo comentário serve para o pedido de apreciação das
razões apresentadas por um só julgador.
Além do mais, como dito no parágrafo anterior, entendo que a Contribuinte, nos
itens 1.3 e 1.4 supra, sequer estava se referindo aos autos de infração constantes
deste processo.
Primeiro, porque a Contribuinte afirmou no item 1.3 que “[...] os Relatórios de
Notificação Fiscal de Lançamento têm naturezas absolutamente vinculadas e
conexas, respectivamente, referindo-se a 2 (duas) peças de Infração, sendo um
Auto de Infração de IPRJ, e em seguida outro acerca da Contribuição Social s/
Lucro Líquido [...]” Como se nota, a Contribuinte alude a dois autos de infração: de
IRPJ e CSLL, e não a dois processos, e, logo em seguida, pede que as alegações
trazidas sejam consideradas com impugnação vinculada, ou seja, uma vez atacado
o auto relativo ao IRPJ que o seja considerado também o auto relativo à CSLL.
[...]
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
9
Logo, por a Contribuinte ter reconhecido as razões apresentadas como
concernentes ao Auto de Infração de IRPJ, passa a fazer sentido o pedido para que
ela fosse considerada também para efeitos de refutar auto de infração relativo à
CSLL. Por isso que no final do parágrafo do item 1.3 assentou que “[...] tratam
objetivamente de uma mesma fiscalização, elencando fatos da mesma natureza
[...].
Contudo, o mais importante é que seja atentado para o fato de que, naquela
ocasião, estava se ocupando dos autos de infração do PAF no
10480.732179/2011-27.
Já no item 1.4, apesar da imprecisão das palavras utilizadas, parece que a
Contribuinte apenas continuou o raciocínio iniciado no parágrafo anterior, eis que
fez remissão expressa aos autos de infração referidos no parágrafo anterior (item
1.3).
Sendo assim, por entender que a defesa acostada aos autos não alude aos autos
de infração constante deste processo, mas aos anexados ao PAF no
10480.732179/2011-27, resolvo pelo não conhecimento da impugnação
apesentada.”

Assim, mantendo o acórdão da DRJ, por seus próprios fundamentos, não
conhecendo o Recurso Voluntário.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes (CSLL), uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário para
manter o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.656 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732178/2011-82
10

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 410
DF CARF MF
Original